Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702210-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECIO DOS REIS AGRAVADO: YOKO MIURA, HIROMI MIURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DÉCIO DOS REIS, com pedido de Efeito Suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – processo no 0003524-45.2014.8.07.0001 -, INDEFERIU o pedido de expedição de ofício para a Clínica Soma, para fins de esclarecimentos de quantidades de atendimentos e valores percebidos pela agravada-executada, uma vez que a pessoa jurídica retro mencionada não seria parte integrante da presente lide. Confira-se (ID no 77240693): “Trata-se de ação de execução lastreada em nota promissória de ID31416635 – p. 6. O feito foi recebido na data de 19/3/2014, em decisão de ID31416638. Yoko Miura citada no ID31416639 – p. 4 e Hiromi Miura citada por edital no ID31416680. Alerta anotado. No ID31416645 foram realizadas pesquisas de bens mediante os sistemas BacenJud e RenaJud, em desfavor do executado, Yoko Miura, mas restaram infrutíferas. Já em relação à executada Hiromi Miura houve o bloqueio do valor de R$ 18.765,16 conforme ID31416685. Alvará de levantamento expedido no ID31416687 – p. 4. Indeferido o pedido de penhora realizada diretamente na folha de pagamento do executado, conforme decisão de ID31416649. Interposto Agravo de Instrumento que foi improvido no ID31416664. Indeferida a pesquisa de bens via InfoJud, conforme decisão de ID31416715. Em certidão de ID31416734 o feito foi suspenso e no ID61248215 constou que transcorreu em 19/09/2019. Na petição de ID77015715, o exequente requer nova consulta de bens via BacenJud. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido de remessa de oficio para a Clínica Soma para esclarecimentos de quantidades de atendimentos e valores percebidos pela requerida Yoko Miura, uma vez que a clínica respectiva não é parte nos autos. Lado outro, defiro que o pedido do exequente no tocante ao bloqueio de valores. (...).” Em suas razões recursais, a parte agravante explica ter realizado diversas diligências, no sentido de localizar bens pertencentes à agravada, no intuito de por fim à contenda, com a quitação do débito exequendo. Todavia, a maioria das diligências teriam se mostrado inúteis e/ou insuficientes, motivo pelo qual teria, agora, requerido a expedição de ofício para a Clínica Soma, visando obter informações acerca de quantos atendimentos seriam realizados, naquele local, pela pessoa de YOKO MIURA, e de que forma se daria o pagamento da contraprestação pelo trabalho exercido, tendo em vista, principalmente, a aparente ocultação do patrimônio passível de constrição judicial. Sustenta que a manutenção do indeferimento do pedido apenas contribuiria para perpetuação do comportamento ardiloso da executada, no sentido de não honrar com os compromissos financeiros e de esconder o patrimônio por meio de terceiros. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja oficiada a Clínica Soma para esclarecer informações de atendimentos e de procedimentos realizados pela pessoa de YOKO MIURA, bem como a forma de pagamento pelo trabalho realizado. Preparo recolhido (ID no 22667373). É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Muito bem. Após o compulsar dos autos, observo que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de recebimento do agravo com efeito suspensivo, deixando, assim, de discorrer, de modo satisfatório, acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Em síntese, o agravante não explica de que modo os requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito estariam presentes no caso em análise, sendo certo, ainda, que a mera sugestão da morosidade do processo, que está em trâmite desde o ano de 2014, não integra a urgência abarcada pela lei processual. Observo, pois, que, no caso dos autos, o pedido do agravo diz respeito à requisição de diligência, visando obter informações acerca da quantidade de atendimentos realizados pela executada, perante um de seus órgãos empregadores, bem como a forma de pagamento pelo serviço prestado. Ou seja, nada que indique urgência ou outro tipo de situação que autorize um provimento liminar imediato. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte contrária para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2021 15:04:05. Desembargador Gilberto Pereira Relator